Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706395-02.2022.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JOSEHILTON MARTINS DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 47088427, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu a apelação cível interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47537014, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 14:24:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora